Tribunal: TJMT
Processo: 1012904-36.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012904-36.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (EMBARGADO), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEGRATIVO OPOSTO COM O ÚNICO OBJETIVO DE PREQUESTINAR DISPOSITIVOS DE LEI – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 – EMBARGOS REJEITADOS.

1- A oposição de Recurso de Embargos de Declaração exige a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Se não há vícios na decisão, é incabível a oposição do recurso integrativo tão-somente para prequestionar dispositivos de lei.

2- Nos termos do artigo 1.025, da Lei de Ritos,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1012904-36.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude do Acórdão de Id. 62916456, em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, por ela interposto.

De acordo com a Embargante, o
decisum
é omisso porque quando interpôs o Recurso de Apelação
, pugnou pela manifestação expressa acerca de afronta aos artigos 205 e 210, da Resolução 414/2010 da ANEEL e artigos 188, inciso I, 389, 394 e 405, todos do Código Civil; contudo, isso não ocorreu.

Assim, a Embargante alega que o Acórdão é omisso em relação ao pedido de prequestionamento e violação aos dispositivos mencionados e pugna pelo provimento do Recurso, a fim de que aqueles dispositivos e o artigo 1.022, sejam prequestionados.

Contrarrazões no Id. 67883967.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 01 de dezembro de 2020.

Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Diferente do que alega a Embargante, o Acórdão não padece de qualquer vício.

Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que, mesmo para o caso de prequestionamento, a oposição dos Declaratórios deve pressupor a existência dos vícios do artigo 1.022, do CPC. O Recurso Integrativo não deve ser oposto, exceto para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Na hipótese, contudo, a Embargante admite expressamente que o propósito destes declaratórios é promover o prequestionamento de dispositivos da Resolução da ANEEL e do Código Civil, objetivando a interposição da espécie recursal cabível à Superior Instância, o que não é necessário.

Conforme salientado, é pacífico na jurisprudência que este recurso não se presta para esse fim, mormente quando o julgador já expôs os motivos que o levaram a decidir de uma ou de outra forma. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2.
Ausente qualquer dos vícios, é incabível a oposição dos aclaratórios para prequestionar matéria constitucional, visando a autorizar a interposição de recurso extraordinário
. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com advertência de multa.
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 375.055/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017).

PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO AGRAVO REGIMENTAL, QUE TRATOU APENAS DA COMPETÊNCIA INTERNA. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO NÃO CONFIGURADO. 1. Não há falar em omissão a respeito da apreciação do mérito do agravo em recurso especial, pois o agravo regimental apreciado pelo colegiado se referia tão somente à questão da competência interna para julgamento do recurso, de sorte que, uma vez transitada em julgado a discussão incidental, o feito será novamente concluso para apreciação do mérito recursal. 2.
Até mesmo para fins de prequestionamento de matéria constitucional, o acolhimento dos declaratórios impõe a presença de algum dos vícios do art. 535 do CPC, o que não se vislumbra na presente hipótese, conforme acima demonstrado.
3. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 125.909/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 11/03/2015). (sem grifos no original)

Assim, tendo em vista que não ocorreu nenhuma das hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC, e que o Acórdão preenche todos os requisitos formais para sua validade, o Recurso deve ser rejeitado.

Demais a mais, não se pode olvidar que para atender o requisito de admissibilidade do Recurso Especial e Extraordinário, basta que a matéria versada seja amplamente deliberada e decidida na instância inferior, exatamente como se deu neste caso, tanto que a redação do artigo 1.025, da Lei de Ritos expressamente dispõe que
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Com tais considerações,
rejeito os Declaratórios.

Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2.o, do CPC, porque nos termos do Verbete 98 da Súmula do STJ
, “embargos de declaração manifestados com o notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020